Tribunal: TJBA
Processo: 8016529-69.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8016529-69.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: DOUGLAS ARAUJO CARIBE DE SOUZA

Advogado(s)
:
MARIA EUGENIA CHAVES WEST

AGRAVADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

Advogado(s)
:
JOAO PAULO RIBEIRO MARTINS

mk3

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT
. MÉDICO PERITO. PRESCINDIBILIDADE DE ESPECIALIZAÇÃO ESPECÍFICA. RECURSO
DES
PROVIDO.
CÓDIGO DE ÉTICA MÉDICA. 1. O Código de Ética Médica atualmente em vigor, aprovado pela Resolução do Conselho Federal de Medicina 1.931/2009, não estabelece qualquer restrição concernente à especialidade médica quando de sua atuação como perito ou auditor. 2. E, ainda sob a vigência do anterior Código de Ética Médica, Resolução 1.246/88 do Conselho Federal de Medicina, há diversas consultas respondidas pelo referido conselho no sentido de que o médico pode atuar plenamente nas mais diversas áreas, evidentemente, responsabilizando-se plenamente pelos atos praticados.
RECURSO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8016529-69.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante
DOUGLAS ARAUJO CARIBE DE SOUZA
e como apelada
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .